Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740301-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GAMAS CÂNDIDO GUIMARÃES REPRESENTANTE LEGAL: CICERO FERREIRA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Segundo dispõe o artigo 81 do Regimento Interno deste c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o relator e órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento, como na de execução. Compulsando os autos, verifica-se que há notícia de que o Agravo de Instrumento no 0705758-20.2018.8.07.0000, que diz respeito às mesmas partes, foi processado e julgado perante a 8a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido distribuído ao Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro (ID 19676969, págs. 1/5). Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, observando-se a prevenção. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator